Tribunal: STF
Processo: ARE 1500339
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, resumido na seguinte ementa (Doc. 228):



    APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. 



    Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a revista pessoal deve ser determinada quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, dentre outras de origem espúria. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a fundada suspeita da qual versa o art. 244 do CPP não pode se embasar unicamente em parâmetros subjetivos, sendo necessário elementos concretos que indiquem a necessidade da revista.



    Caso dos autos que os policiais estavam em patrulhamento de rotina, sem haver qualquer investigação prévia em relação ao apelante, bem como não fizeram campana e nem visualizaram o réu cometendo nenhum ilícito, de modo que o único motivo pelo qual abordaram o acusado foi a suposta "atitude suspeita", a qual foi "identificada" pela mera subjetividade dos agentes de segurança pública, o que caracteriza abuso de poder e, consequentemente, a nulidade das provas decorrentes do ato. 



    Absolvição do réu das imputações da denúncia. 



    DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. NULIDADE DA PROVA OBTIDA. 



    APELAÇÃO PREJUDICADA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido, Nathan Silva da Silva, foi condenado à pena de 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (Doc. 161).



    Segundo a denúncia,



    No dia 11 de setembro de 2020, por volta das 15h30min, na Avenida Lupicínio Rodrigues, nº 240, bairro Cohab, em Guaíba/RS, o denunciado NATHAN SILVA DA SILVA trazia consigo e vendia, para entregar de qualquer forma a consumo, ainda que gratuitamente, doze pedras de crack,, pesando aproximadamente 2,3 gramas; substância constante da relação de produtos e substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil, conforme Portaria nº 344/98, da SVS/MS, que causam dependência psíquica, sem autorização legal e regulamentar. 



    Na ocasião, o denunciado NATHAN SILVA DA SILVA, em via pública, trazendo consigo a droga e a vendia para consumo. Ao avistar a viatura, o denunciado empreendeu fuga do local, sendo abordado logo em seguida, com 12 pedras de crack, destinadas à traficância. 



    A força policial recebeu informações acerca um indivíduo vendendo drogas na Av. Lupicínio Rodrigues, flagrando o réu na mercancia de drogas, com a peculiar conduta de permanecer em via pública, no aguardo dos usuários compradores. 



    A substância entorpecente foi apreendida e submetida à perícia preliminar, a qual confirmou se tratar de substância com presença de benzoilmetilecgonina alcaloide, estimulante, com efeitos anestésicos, utilizada fundamentalmente como droga recreativa conhecida por crack (laudo de constatação de natureza da substância de fl. 08) . (Doc. 4)



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por unanimidade, reconheceu a nulidade da condenação, devido à ausência de justa causa para revista pessoal, e absolveu o réu com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal (Doc. 228).



    Os Embargos de Declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados. (Doc. 248)



    O Ministério Público interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido, ao confirmar decisão que declarou a ilicitude das provas colhidas após busca pessoal, violou o artigo 5º, X e 144, § 5º, da CF/1988. (Doc. 257)



    Afirma que “a indevida extensão conferida ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal enseja equivocada supressão das funções de preservação da ordem pública e de policiamento ostensivo estabelecidas no artigo 144 da Constituição Federal em relação aos órgãos da segurança pública”.



    Enfatiza que “No caso, havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal enseja afronta o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, ao passo que a desconsiderarão das funções essenciais às Polícias Militares, quais sejam, o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, implica contrariedade ao artigo 144, § 5º, da Constituição Federal”.



    Destaca que “diferentemente do que aventado no aresto ora recorrido, o depoimento proferido pela policial militar, em juízo, conforta a tese da acusação, no sentido de que haviam fundadas suspeitas para a abordagem do indivíduo, especificadamente porque, conforme bem exposto em sentença, “(...) A policial que participou da prisão em flagrante esclareceu que o réu já estava sendo monitorado pelo setor de inteligência e que já tinham recebido informações de populares que residem no local. Inclusive, narrou que chegaram até Nathan, pois já havia informações de que um sujeito, com as mesmas características dele, estava efetuando a venda de entorpecentes no local.”



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para anular o acórdão proferido pelo TJRS e restabelecer a condenação.



    O Tribunal estadual inadmitiu o recurso, ao fundamento de que “os dispositivos constitucionais invocados não foram ventilados no acórdão recorrido nem quando do julgamento dos embargos de declaração, o que atrai a aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.” (Doc. 265)



    No Agravo, o Ministério Público refuta a incidência do referido óbice processual e reitera os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário. (Doc. 277)



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Assim, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    No caso, o Tribunal de origem absolveu o recorrido, ao reconhecer a ilicitude da busca pessoal e das provas dela decorrentes, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 228): 



    Na espécie, extrai-se dos autos que o acusado estava em região conhecida como ponto de tráfico, na Av. Lupicípio Rodrigues, em via pública, quando, ao visualizar a guarnição, empreendeu, o que então gerou "fundada suspeita dos agentes públicos" que resolveram abordá-lo. E, em revista pessoal então foram encontradas 12 pedras de crack, pesando 2,3g, conforme consta do Auto de Prisão em Flagrante, Ocorrência Policial e Laudo de Constatação da Natureza Provisória da Droga. 



    Por sua vez, o depoimento em juízo da policial Gabriela confirma que a abordagem se deu por critérios subjetivos, o qual, para evitar desnecessária tautologia, transcrevo-os, na forma como sintetizados na sentença de lavra da eminente Juíz de Direito Francisco Luis Morsch: 



    "Gabriela Fernandes Garcia, policial militar, relatou que estavam em patrulhamento em um bairro conhecido pela prática da traficância, quando avistaram o réu, efetuando a abordagem e encontrando na posse dele uma quantia em dinheiro e pedras de crack. Mencionou que já havia recebido informações do setor de inteligência de que havia um indivíduo efetuando a venda de entorpecentes no bairro Santa Rita. A policial descreveu que foi informada as características do réu e por esse motivo conseguiram chegar até ele. Disse não lembrar de nenhum indivíduo chamado Guilherme. 



    Nathan Silva da Silva, réu, negou os fatos narrados na denúncia. Relatou que no momento da abordagem ele estava entrando para o interior de um mercado, quando foi chamado pelos policiais, sendo algemado. Disse que levaram ele para a casa de Guilherme, que, segundo ele, nunca tinha o visto antes. Referiu que não fugiu do local quando avistou a viatura. Mencionou que quando estavam na casa de Guilherme, foi agredido. Disse que não conhece Guilherme e que não viu drogas na casa dele. Falou que só viu as drogas quando estava na delegacia. Esclareceu que Guilherme foi levado junto para a delegacia, mas foi solto logo em seguida." (grifei) 



    Veja-se, portanto, que os policiais estavam em patrulhamento de rotina, sem haver qualquer investigação prévia em relação ao apelante, bem como não fizeram campana e nem visualizaram o réu cometendo nenhum ilícito, de modo que o único motivo pelo qual abordaram o apelante foi a suposta "atitude suspeita", a qual foi "identificada" pela mera subjetividade dos agentes de segurança pública, o que caracteriza abuso de poder e, consequentemente, a nulidade das provas decorrentes do ato. 



    A atitude suspeita foi definida, partir do relato da policial Gabriela, ao afirmar que, abordou o réu pois já tinha conhecimento de que ele vendia entorpecentes na região. 



    NATHAN SILVA DA SILVA, como a pessoa que estiver em "ponto de tráfico de drogas", sempre estará sujeita a busca pessoal, pois a policial afirma que resolveram efetuar a abordagem por se tratar de ponto de tráfico. Importante ressaltar que as pessoas não envolvidas com as drogas e que não são agentes de segurança pública não fazem ideia de quais são esses pontos de tráfico de drogas, e, portanto, sempre estão sujeitos a buscas pessoais - o que demonstra um abuso do Estado. 



    Ressalte-se o absurdo e o grau de subjetividade que determinou a busca pessoal. O que se extrai desse depoimento é que a pessoa, ao avistar policiais se aproximando, deve ficar estática, não se coçar e nem olhar para baixo, sem se mexer, caso contrário, estará sujeita à busca pessoal pelos policiais. 



    Data máxima vênia, impossível com base nesses fundamentos sustentar que havia fundadas suspeitas que ensejassem a abordagem policial. Em outras palavras, não é possível juridicamente autorizar essas abordagens policiais realizadas de forma autoritária com base somente em subjetividades dos agentes de segurança pública, pois importaria em dar respaldo jurídico a uma atitude de abuso de poder e, mais, dar respaldo/confirmar a seletividade do sistema penal, mais precisamente a seletividade secundária, seletividade essa, como do caso em tela, realizada da forma mais escrachada possível. 



    […]



    Portanto, o caso em análise se trata de situação evidente em que a revista pessoal se deu mediante mera subjetividade dos policiais, pois não há nos autos o relato de nenhuma atitude prévia do réu que justificasse a realização da revista pessoal, o que configura o abuso de poder. Logo, é caso de nulidade. 



    Reconhecida a presente nulidade, é o caso de absolver o réu NATHAN SILVA DA SILVA da acusação da prática do delito de tráfico de entorpecentes. 



    Ante o exposto, voto por, de ofício, reconhecer a nulidade devido a ausência de justa causa para revista pessoal, absolvendo NATHAN SILVA DA SILVA R de todas as imputações que lhe foram feitas, forte no art. 386, inciso II, do CPP. 



    O acórdão recorrido merece reforma. 



    Conforme consta do trecho acima transcrito, o Tribunal de origem entendeu pela ilegalidade da busca pessoal que culminou na apreensão de drogas em poder do acusado ao fundamento de que não havia fundada suspeita para a diligência e os policiais militares deveriam ter procedido à prévia investigação antes de efetuar qualquer abordagem. 



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No caso concreto, não há falar em ilegalidade na prisão em flagrante, pois, conforme narrado, a existência de justa causa para a abordagem decorreu do recebimento de denúncia anônima pela polícia, noticiando a ocorrência de tráfico de drogas na região. Os policiais se deslocaram até o local indicado e avistaram o recorrido, em atitude suspeita, aguardando compradores em via pública. Ao perceber a presença da guarnição, o acusado tentou fugir, mas foi alcançado e abordado pelos militares. Após revista pessoal, os agentes de segurança encontraram “doze pedras de crack,, pesando aproximadamente 2,3 gramas”. (Doc. 4)



    Registre-se, ainda, que, ao contrário do que consignou a Corte estadual, a revista pessoal não ocorreu “mediante mera subjetividade dos policiais”. A propósito, o seguinte trecho da sentença condenatória (Doc. 161):



    A policial que participou da prisão em flagrante esclareceu que o réu já estava sendo monitorado pelo setor de inteligência e que já tinham recebido informações de populares que residem no local. Inclusive, narrou que chegaram até Nathan, pois já havia informações de que um sujeito, com as mesmas características dele, estava efetuando a venda de entorpecentes no local. 



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE firmado no julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. 



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário com Agravo para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e, consequentemente, restabelecer a sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 5000137-41.2021.8.21.0052, que tramitou na 1ª Vara Criminal da Comarca de Guaíba/RS.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente